Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-95.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de ausência para fins de previdência estadual. Competência recursal. Insurgência da requerida São Paulo Previdência – SPPREV. Recurso que não trata acerca da possibilidade ou não de declaração de ausência, mas versa sobre questões previdenciárias. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Exegese do Art. 3o, inciso I.1, da Resolução TJSP

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de ausência para fins de previdência estadual. Competência recursal. Insurgência da requerida São Paulo Previdência – SPPREV. Recurso que não trata acerca da possibilidade ou não de declaração de ausência, mas versa sobre questões previdenciárias. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Exegese do Art. 3o, inciso I.1, da Resolução TJSP 623/2013. Precedentes deste Egrégio TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.